Tribunal: TJSP
Processo: 2032053-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000205099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032053-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é paciente DONIZETI
LIMA DA SILVA e Impetrante NATALINO POLATO, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA - FORO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais, a Turma concedeu liberdade
provisória. V.U. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Sustentou oralmente o advogado,
Dr. Natalino Polato. Usou a palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Valter Foleto
Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2032053-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr. Natalino Polato
Paciente: Donizeti Lima da Silva
Comarca: Monte Mor 2a Vara Criminal
Voto n. 46.100
Habeas Corpus. Suposto excesso de prazo.
Diligências ainda pendentes atribuídas tanto
ao Ministério Público como à própria defesa.
Súmula 64 do STJ. Concessão alternativa,
deliberada pela câmara em sessão de julgamento, com a outorga da liberdade
provisória. Expedição de alvará de soltura
clausulado.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Donizete Lima da Silva, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 2a Vara Judicial da Comarca de
Monte Mor.
Em resumo, alega excesso de prazo na formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 3 -
culpa do paciente, recolhido desde 3.8.2019, e que, se
o caso, teria a sua situação definida na audiência de
18.2 passado, o que, segundo o d. Impetrante, somente
não teria acontecido por conta da falta de uma das
testemunhas de acusação, um Policial Militar, que,
agora, novamente em acordo com a defesa, será ouvido
por precatória em Americana no dia 2.6.2020, elevando
a custódia cautelar por mais de dez meses.
Indeferido o pleito liminar (fls. 76/79), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
81/85) e, ao final, o r. parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça, este pela denegação da ordem (fls.
90/101).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 4 -
Voto n. 46.100
-1-
As questões relativas à prisão preventiva do
paciente foram devidamente apreciadas no julgamento do
Habeas
Corpus
n.
2190088-97.2019.8.26.0000,
de
relatoria deste subscritor, J. 30.9.2019, oportunidade
em que denegada a ordem.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento no
crime de porte ilegal de arma de fogo equiparada a uso
restrito, pois com a numeração suprimida (art. 16,
par. único, IV da Lei n. 10.826/2003).
Segundo o até então apurado, Policiais Militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 5 -
durante patrulhamento de rotina, teriam avistado dois
indivíduos caminhando na via, os quais apresentaram
nervosismo ao presenciarem a guarnição.
Diante de tal fato, efetuaram a abordagem e, em
revista
pessoal,
nada
de
ilícito
teria
sido
localizado. Alguns metros do local da abordagem havia
um aparelho de telefonia celular, tendo o paciente
afirmado que seria de sua propriedade.
Ao olharem referido aparelho, os agentes públicos
localizaram diversas fotos de armas que o increpado
havia enviado. Questionado, Donizeti teria confirmado
que as armas lhe pertenceriam e estariam escondidas em
sua residência.
Dirigiram-se até o imóvel do paciente, local em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 6 -
que apreenderam as armas escondidas dentro de seu
guarda-roupa.
As armas apreendidas foram uma espingarda calibre
.12 e uma pistola, marca Taurus, calibre .380, munida
de carregador, sendo que ambas estavam com a numeração
suprimida.
Cf. os esclarecimentos judiciais prestados, o
paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em
preventiva no dia 4.8.2019.
O Ministério Público ofereceu a denúncia em face
do paciente no dia 12.8.2019, a qual foi recebida em
Juízo aos 14.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 7 -
A Defesa do increpado formulou pedido de liberdade
provisória na origem, o qual restou indeferido por r.
decisão proferida em 16.8.2019.
O paciente foi citado e apresentou resposta
escrita à acusação, sendo proferida r. decisão de
ratificação do recebimento da denúncia aos 18.10.2019.
Designou-se audiência para o dia 18.2.2020, a qual
não encerrou a instrução por ausência de uma
testemunha, Policial Militar, sendo determinada a
expedição de carta precatória para tal mister.
Sem prejuízo, S. Exa., o MM. Juiz, realizou a
oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e
procedeu ao interrogatório do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 8 -
Constou,
no
entanto,
do
termo
da
referida
audiência, que tanto Acusação quanto Defesa do
paciente insistiram na oitiva da testemunha faltante
(fl. 85). Ou seja, aqui incide o quanto disposto no
verbete 64 do E. Superior Tribunal de Justiça,
'verbis': “Não constitui constrangimento ilegal o
excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Importante anotar que, “A jurisprudência dos
Tribunais Superiores e desta Corte firmou-se no
sentido de que, para a configuração do excesso de
prazo, não basta a extrapolação da soma aritmética dos
prazos dos atos processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à luz do
princípio da razoabilidade, uma vez que somente a
demora injustificada para o término da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 9 -
autoriza a soltura do réu” (TRF 3a Região, HC no
38.002/SP, 2a T., rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de
08/12/09). No mesmo teor: RT, 677/330.
Noutras
palavras,
somente
se
cogita
de
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo é
debitável ao injustificado descaso do MM Juízo, o que
não se verifica na hipótese presente.
Nem nos é dado olvidar a necessidade da expedição
de Carta Precatória para a inquirição de testemunha
arrolada
no
feito,
fator
que
justifica
maior
elasticidade dos prazos para a conclusão da ação
penal.
Em casos deste jaez a jurisprudência do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 10 -
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela
possibilidade de extensão da prisão processual: “(...)
A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o
concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias
e a intensa movimentação processual, como in casu, são
indicativos de que a marcha processual, embora
superados os prazos legais, seja razoável à espécie
(...)” (HC 485.056/AC, rel. Min. LAURITA VAZ, 6a T.,
J. 2.5.2019) (negrito deste relator).
Veste como luva para o caso julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo que: “Os prazos
indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam
conforme as peculiaridades de cada processo, razão
pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 11 -
luz
do
princípio
da
razoabilidade”
(STJ,
RHC
44.513/CS, 5a T., rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
01/07/14).
Neste mesmo sentir: STJ, HC 283.984/PE, 5a T.,
rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/08/14; STJ, RHC
47.724/BA, 5a T., rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe de 01/08/14).
Destarte, pois, tenho para comigo que não há se
falar no alegado constrangimento ilegal, uma vez que o
“princípio
da
razoabilidade”
recomenda
alguma
tolerância com os prazos processuais, principalmente
na atualidade, em que a violência se vem multiplicando
a cada dia, com inúmeros processos nas mais diversas
Comarcas e Varas, impossibilitando a conclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 12 -
feitos nos mesmos prazos anteriormente considerados
como suficientes e necessários para conclusão dos
processos criminais (STJ, HC 230.099/CE, 6a T., rel.
Min. OG FERNANDES, DJe de 24.12.12).
-2-
Sem prejuízo, cf. já destacado, o feito está
caminhando para seus ulteriores termos, uma vez que se
aguarda tão somente a devolução da Carta Precatória
para que as partes ofereçam memoriais e seja prolatada
a r. sentença penal.
Contudo, em sessão de julgamento, sopesamos alguns
pontos relevantes para a concessão da liberdade
provisória,
também
por
conta
das
excepcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 13 -
circunstâncias ora vivenciadas.
Não se trata de paciente envolvido em infrações
antecedentes caracterizadas por violência contra a
pessoa.
Ademais, cf. orientação do col. STF, a prisão
preventiva não pode ser utilizada como cumprimento
antecipado de pena, de sorte que, decaindo das razões
abraçadas para sua anterior decretação, ela deve ser
descartada.
Caminhando o feito para o seu encerramento,
supostamente em meados de junho próximo, remanescendo
tão apenas a oitiva de um policial, convenhamos, não
se há falar em risco para a captação da prova, ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 14 -
conveniência para a instrução, na medida em que foi
interrogado e a última fonte oral por óbvio não será
pressionada, se é que isso poderia ser cogitado.
No mais, o coligido autoriza supor que, se
condenado, poderá auferir algum benefício, de modo que
perdeu sentido o recolhimento.
De modo que, excepcionalmente, concedemos a ele o
benefício da liberdade provisória, esta condicionada à
declaração de endereço certo, do qual não poderá se
mudar sem prévia comunicação ao juízo, recolhimento
diário até as 21 horas, mais o comparecimento aos
demais atos do processo, pena de perda do benefício.
-3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2032053-05.2020.8.26.0000
- 15 -
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, a Turma
recursal CONCEDEU A ORDEM EM PARTE, com determinação.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator